Tribunal: STF
Processo: ARE 1523987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INCORPORAÇÃO TOTAL DE EMPRESA. INCIDÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, PARTE FINAL, DA CF. ARTIGO 37, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente lide consiste em analisar se a empresa ora apelante faz jus a não incidência do imposto ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal para o ato de transferência da titularidade do imóvel anteriormente pertencente à empresa incorporada por ela. 2. Argumenta a apelante que se encontra enquadrada na hipótese de isenção tributária, decorrente da exceção instituída pelos artigos 36 e 37, § 4°, ambos do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que houve a incorporação total de uma empresa, juntamente com os bens e direitos, ao seu patrimônio. 3. impende registrar que o referido dispositivo perdeu eficácia com a entrada em vigor do novo sistema constitucional em 1988, no momento em que passou a ser vedado à União legislar sobre isenções tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 4. Frise-se que o ITBI é imposto municipal e assim o §4° do referido dispositivo citado do CTN inovou no ordenamento jurídico quanto à hipótese de isenção desse imposto e por isso não foi recepcionado pela norma constitucional, pois o CTN foi promulgado em 25/10/1966 e a Constituição Federal em 5/10/1988. 5. Em sendo assim, constata-se não se tratar de inconstitucionalidade da norma, mas de não recepção pela nova constituição. 6. Verifica-se que a transmissão de bens imóveis decorrente de incorporação de pessoa jurídica trata-se de fato gerador da obrigação tributária de pagamento do ITBI, nos termos do art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e 37, caput, do CTN. 7. Recurso de apelação improvido à unanimidade, para manter a integralidade da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 93, IX; 145 e § 1º, e 156, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente